Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738545-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA ARGOLO GUILHARDI AGRAVADO: UBIRAJARA GUSMAO SOBRINHO JUNIOR, ANGELA MAGDA NEPOMUCENO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jussara Argolo Guilhardi em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho e Ângela Magda Nepomuceno –, dentre outras resoluções, acolhera a objeção de pré-executividade que opusera, promovendo a redução do valor das astreintes para o montante correspondente ao valor atualizado da quantia pactuada na avença pelo valor do imóvel que pautara a negociação, a saber, R$207.238,38 (duzentos e sete mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizado e consolidado em definitivo até 19/08/2025, abstendo-se de arbitrar honorários de sucumbência, em virtude do prosseguimento do executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, a sua desconstituição, de forma a ver readequado o valor arbitrado à guisa de astreintes nos moldes em que apontara, assim como promover-se a fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido, consubstanciado na diferença entre o valor originalmente executado e o montante definido como devido. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a controvérsia remonta à obrigação de fazer que lhe fora imposta, consistente na viabilização de regularização da matrícula pertinente ao imóvel alienado aos agravados nos idos de 2005, viabilizando que registrassem o atro translativo de propriedade, cuja efetivação restara obstada por intercorrências supervenientes, inclusive pela indisponibilidade do bem decretada pelo próprio Juízo de origem. Aduzira que, embora os exequentes tenham tomado posse imediata do imóvel e o usufruído sem qualquer oposição, a multa cominada havia alcançado o montante de R$795.939,73, o que reputara manifestamente excessivo e desproporcional à obrigação principal, cujo objeto fora um terreno alienado, segundo o aduzido, por R$65.000,00. Indicara que, ao reconhecer a concorrência dos agravados para o atraso na transferência, o Juízo de primeiro grau reduzira a multa para R$207.238,38. Realçara, porém, que a nova quantia arbitrada, sob sua ótica, ainda se revela desarrazoada, sobretudo diante da fruição contínua do bem pelos credores e da ausência de prejuízo efetivo. Frisara que, sob a perspectiva da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento desprovido de causa subjacente, a multa deveria ser revista para patamar compatível com o valor histórico do imóvel, que, segundo o que defende, seria de R$65.000,00, devidamente atualizado. Reforçara que, mesmo adotando-se os parâmetros do Juízo a quo, o montante devido seria apenas de R$91.128,41 (noventa e um mil cento e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), se atualizado pelo índice IPCA, ou, alternativamente, acaso fosse utilizado índice diverso, qual seja o IGP-M, ainda assim o valor do imóvel atualizado até a data de 19/08/2025, alcançaria o montante de R$104.131,10 (cento e quatro mil, cento e trinta e um reais e dez centavos), valor substancialmente inferior ao aplicado pela decisão objurgada. Acrescera que a decisão agravada, conquanto tenha acolhido a exceção de pré-executividade, equivocara-se ao lhe negar a fixação de honorários sucumbenciais, haja vista o êxito substancial obtido, com redução superior a R$588.000,00 do valor executado. Apregoara que, à luz do princípio da causalidade, os agravados deveriam ser condenados ao pagamento da verba honorária, uma vez que deram causa ao incidente processual ao pleitearem quantia exorbitante e indevida, obrigando-a a promover defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jussara Argolo Guilhardi em face da decisão que, no curso do cumprimento da sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelos agravados – Ubirajara Gusmão Sobrinho e Ângela Magda Nepomuceno –, dentre outras resoluções, acolhera a objeção de pré-executividade que opusera, promovendo a redução do valor das astreintes para o montante correspondente ao valor atualizado da quantia pactuada na avença pelo valor do imóvel que pautara a negociação, a saber, R$207.238,38 (duzentos e sete mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizado e consolidado em definitivo até 19/08/2025, abstendo-se de arbitrar honorários de sucumbência, em virtude do prosseguimento do executivo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, a sua desconstituição, de forma a ver readequado o valor arbitrado à guisa de astreintes nos moldes em que apontara, assim como promover-se a fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados sobre o proveito econômico obtido, consubstanciado na diferença entre o valor originalmente executado e o montante definido como devido. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da razoabilidade presente no valor modulado pelo juízo à guisa de astreintes, que, acolhendo a objeção de pré-executividade, promovera a minoração da multa que fora imputada à agravante, com o qual não se conformara a devedora, aduzindo a persistência da desproporcionalidade da multa fixada no decisório guerreado. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos elementos coligidos ao instrumento afere-se que, em consonância com a sentença que resolvera a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais aviada pelos agravados em desfavor da agravante, a ela fora cominada a obrigação de regularizar a matrícula do imóvel nomeado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado do provimento arrostado, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, verbis[2]: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO dos autores-reconvindos para condenar a ré-reconvinte na obrigação de fazer consistente em regularizar a certidão de matrícula do imóvel objeto de contrato entre as partes, mediante a anotação da cadeia de transmissão adequada a toda a realidade havida e cumprimento das exigências do Sr. Tabelião, no prazo de 45 dias a contar do trânsito em julgada desta sentença, de modo a possibilitar aos autores o registro da escritura pública de compra e venda. Em caso de descumprimento, arcará a ré com multa diária desde já fixada em R$ 500,00, até o limite de R$ 400.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.” Aludida resolução fora parcialmente modificada pelo acórdão que provera, em parte, o apelo aviado pela agravante, dilatando o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, fixando o seguinte[3]: “Diante do exposto, provejo parcialmente o apelo tão somente para, reformando a sentença quanto aos pontos, dilatar o prazo fixado para adimplemento da obrigação cominada à apelante para 180 dias, contados da intimação, via de publicação, para cumprimento da cominação, e, ainda, para reduzir a sanção fixada para a hipótese de inadimplemento, que vigerá somente após a expiração de aludido interregno, para o equivalente a R$ 200,00 diários, até o limite de R$ 400.000,00. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença guerreada. É como voto.” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que fora assegurado à agravante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora imposta, contados data de sua intimação, via publicação. Há que ser salientado que, conquanto a sentença tenha fixado que a obrigação de fazer debitada à agravante deveria ser cumprida no prazo de prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, no apelo que formulara não se insurgira contra aludida determinação, pois postulara apenas a dilatação do aludido prazo, não havendo agitado qualquer inconformismo acerca do termo inicial para cumprir a obrigação firmada. Transitada em julgado a sentença que cominara à agravante a obrigação de promover, no prazo de 180 dias, a regularização imobiliária do imóvel que fora objeto de contrato firmado entre as partes pelo título executivo, a contar da sua intimação, via de publicação, sob pena de sujeitar-se a multa diária limitada ao valor do contrato, não há que se perquirir acerca de sua justiça ou legalidade, porquanto já não é passível de alteração ou rediscussão. A única ressalva é quanto à possibilidade de revisão do montante alcançado pela sanção (CPC, 537, §1o). Seguindo esse descortino, sobeja inexorável que competia à agravante promover a regularização da situação escriturária do imóvel nomeado no lapso temporal demarcado, a contar da intimação de seu advogado acerca do cumprimento de sentença. Deflagrado o cumprimento de sentença, que visa à percepção da multa cominatória fixada no édito sentencial, a qual, segundo cálculo atualizado até 17/03/2025, atingira o montante de R$795.939,73 (setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), e oposta a exceção de pré-executividade pela agravante, sobejara evidenciado que a transferência do bem restara inviabilizada em virtude da indisponibilidade decretada pelo Juízo do executivo, em sede de tutela de urgência pleiteada pelos próprios agravados, o que subsistira até 04/12/2019, quando, somente após requerimento dos credores, procedera-se ao respectivo cancelamento, conforme se extrai da certidão de matrícula do imóvel[4]. Durante esse interregno, a agravada, mesmo tendo sido intimada pessoalmente em 28/03/2016 para cumprir a obrigação[5], não lograra êxito em efetivar a transferência, porquanto obstada pelas exigências advindas do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, como registrado em petição manejada pela devedora/agravante em 16/12/2016[6]. Sucede que, consoante positivado, as providências volvidas ao saneamento das exigências cartorárias foram adotadas pelos exequentes apenas em 2018[7], o que retardara em muito a regularização registral. Sob esse contexto é que adviera a decisão ora desafiada que, constatado ser irrazoável imputar exclusivamente à executada a mora no adimplemento da obrigação, visto que a própria conduta dos credores contribuíra decisivamente para a demora na transferência, reputara como termo inicial da contagem do prazo de 180 dias fixado no título judicial, a data de 04/12/2019, em que efetivamente se tornara possível a prática do ato, tendo como termo final a data de 12/08/2020. Ademais, o Juízo a quo evidenciara que a multa atingira o limite máximo cabível arbitrado em sentença, todavia, tendo em vista a manifesta desproporção do valor atualizado das astreintes frente ao valor do imóvel, e para evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, que já se encontram na posse do bem, consoante escritura pública de compra e venda juntada aos autos[8], promovera a minoração da multa para R$207.238,38 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), que corresponderia ao valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) atualizado conforme a calculadora oficial desta Casa de Justiça, consolidando-a em definitivo, verbis: “(...) Na hipótese em apreço, os exequentes pretendem receber o valor da multa estabelecida na sentença, que atinge o montante de R$623.528,61(seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos – id 179689323), e, atualizado até 17/03/2025, atinge a monta de R$795.939,73 (id 229224742), o qual se revela bastante excessivo, considerando que o imóvel a ser transferido foi negociado, em 21/09/2005, por R$70.000,00, conforme contrato acostado em id 179689323, que, atualizada até 19/08/2025, pelo portal eletrônico deste egr. Tribunal, importa em R$207.238,38 (duzentos e sete mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), devendo mesmo ser reduzido ao valor da obrigação imposta na sentença, a fim de evitar o enriquecimento ilícito dos credores. Por outro lado, o imóvel objeto do processo estava indisponível por decisão deste Juízo, como demonstra a certidão de matrícula do imóvel (id 239152113). O comando judicial de indisponibilidade diz respeito à alienação voluntária do bem por seu titular, seja por qual forma for. (...) Então, a indisponibilidade do imóvel, decretada por este Juízo, porque impede a sua alienação espontânea, pela executada, era causa de inviabilidade da sua transferência. Desta maneira, não pode a executada ser responsabilizada pela demora na transferência do imóvel, em razão da existência de indisponibilidade do bem, requerida pelos exequentes e a eles concedida em sede de tutela de urgência nos termos da decisão de id 37418545. E os exequentes requereram o cumprimento de sentença, em 11/03/2013 (id 37418771), e a executada, intimada pessoalmente em 28/03/2016, para cumprir o julgado (id 37418865, pág.7), tentou realizar a transferência do imóvel, mas foi impedida de fazê-lo, tendo em conta as exigências apresentadas pelo Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, como noticiado na petição protocolada em 16/12/2016 (id 37418872). No entanto, os exequentes somente requereram a adoção de providências para sanar as exigências do Registrador em 03/09/2018, nos termos da petição de id 37418986, sendo deferido seu pedido (id 37418992), e expedidos ofícios ao cartório competente (id 37418999 e id 37419013). Por sua vez, em 05/12/2018, o Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF encaminhou ofício a este Juízo, apresentando novas exigências registrais, dentre as quais o cancelamento da indisponibilidade do imóvel (id 37419020). Nos termos da decisão de id 38815138, as partes foram intimadas a apresentar os documentos exigidos pelo Ofício Imobiliário de id37419020, e, em 20/08/2019, os exequentes requererem o cancelamento da indisponibilidade do imóvel e o pagamento das “astreintes” (id 42774954), sendo seu pedido deferido (id 44636171). Assim, a indisponibilidade do imóvel foi cancelada em 04/12/2019, de acordo com a AV.6/147626, da certidão de matrícula do imóvel (id 52562322). Neste contexto, é de se admitir que os exequentes não só podiam, mas deveriam ter requerido o cancelamento da indisponibilidade do imóvel desde o seu pedido de cumprimento de sentença, requerido em 11/03/2013 (id 37418771), de modo a não retardar sobremodo, como de fato aconteceu, o cumprimento da obrigação de fazer pela executada. Conseguintemente, não se mostra razoável impor à executada tamanho ônus de pagar o valor da multa diária pretendida, porquanto os exequentes contribuíram para o atraso no cumprimento da obrigação de fazer. Contudo, após o cancelamento da indisponibilidade do imóvel, competia à executada adotar as providências destinadas à transferência do bem para os credores no prazo que lhe fora concedido pelo o egr. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ao julgar seu apelo, qual seja, 180 dias para cumprir a obrigação, nos termos do acórdão 638.641 (id 37418345). Logo, de tudo que foi dito, é legítimo reconhecer como termo inicial do prazo para que a executada cumprisse a obrigação de fazer, a que fora condenada, o dia 04/12/2019. Deste modo, considerando o prazo de 180 dias, determinado pela Instância Superior, tem- se que o prazo para a executada cumprir sua obrigação expirou em 12/08/2020, tendo em conta apenas os dias úteis. Conclui-se, portanto, que a multa já atingiu seu limite máximo determinado na sentença. Entretanto, pelas razões antes consignadas, o montante da multa mostrou-se extremamente excessivo, impondo-se sua redução ao valor atualizado do imóvel negociado, evitando-se, com isto, o enriquecimento sem causa dos exequentes, especialmente porque já tomaram posse do imóvel, como demonstra a escritura pública de compra e venda (id 37418481). Deveras, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (art. 497, CPC/2015). No caso, o executada não providenciou a transferência do imóvel na inicial. Logo, a fim de se obter o resultado prático equivalente ao estipulado na sentença, o Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF deverá ser oficiado para transferir o imóvel em apreço para os nomes dos exequentes, por meio de registro da escritura pública de compra e venda, acostada em id 37418481. Para além disso, importa dizer que não é o caso de condenação dos exequentes ao pagamento da verba honorária, que somente é devida no caso de extinção, ainda que parcial, da execução, o que não é o caso dos autos. (...) Ante o exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade para reduzir o valor da multa cominatória para R$207.238,38 (duzentos e sete mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), atualizada e consolidada em definitivo até 19/08/2025, e determino seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF para que promova o registro da escritura pública de compra e venda do imóvel (id 37418481) a fim de transferir a sua titularidade para os exequentes, que deverão arcar com os emolumentos devidos. (...)” Do apurado deflui a constatação de que a pretensão que aviara a agravante objetivando a minoração da multa cominatória já minorada na origem e a que está sujeita carece de lastro. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante, consistente, no caso, na obrigação de regularizar a matrícula do imóvel nomeado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537, do estatuto processual, e consoante efetivamente ocorrera. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A par de a multa diária, observe-se, ser a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada deve prevalecer, mormente em vista da leniência da agravante defronte a obrigação que lhe está afeta. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação, não se afigurando excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que fora mensurada no equivalente ao valor do imóvel atualizado. Quanto ao ponto, há de se pontuar que, diferentemente do exposto pela agravante, a análise do instrumento contratual[9] evidencia que o imóvel fora alienado pelo valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), e não de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil). Outrossim, nenhum dos índices trazidos em seu recurso espelha o adotado pela decisão guerreada, a qual, corretamente, aplicara os índices adotados por esta Casa de Justiça, dada a ausência de previsão contratual ou do título judicial fixando-a. Nesse sentido, mediante simples consulta ao sítio eletrônico da calculadora oficial deste tribunal[10], afere-se que houvera a aplicação do INPC, de 09/2005 até 08/2024, e do IPCA, de 09/2024 até 07/2025, resultando que, do valor histórico de R$70.000,00 (setenta mil reais) em 21/09/2005, a quantia atualizada equivale, de fato, a R$207.238,83 (duzentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão, conforme autoriza o art. 537 do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do apreendido nas razões recursais, a multa fixada afigura-se conforme a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo no caso a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de fazer consubstanciada na obrigação de regularizar a matrícula do imóvel nomeado, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Alfim, sobeja que também ressoa carente de lastro a pretensão da agravante de ver fixados honorários de sucumbência em seu favor, porquanto, consoante frisado pelo magistrado de origem, não houvera nem mesmo a extinção parcial do executivo e, demais disso, conquanto tenha aduzido a incidência do princípio da causalidade, há de se observar que a modulação operada decorrera da própria natureza da verba com a qual os agravados pretendem forrar-se, a saber, a multa cominatória denominada de astreintes, cuja revisão, consoante frisado, sobeja possível a qualquer tempo. Demais disso, há de se notar a renitência da agravante em promover o adimplemento da obrigação de fazer que lhe fora cominada, ao menos por determinado interregno, pois, mesmo defronte as diversas intercorrências, evidenciado que, desde os idos de 2019, não cumprira a recorrente o comando judicial prolatado em seu desfavor, tudo afinado com a origem etiológica e destinação teleológica da verba executada no cumprimento de sentença subjacente. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão do efeito suspensivo que pleiteara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que seja, até o desate do inconformismo, seja mantida incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 246815414, fls. 1623/1630, dos autos originários. [2] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [3] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [4] Certidão de ID 52562322, fls. 1099/1100, dos autos originários. [5] Certidão de ID 37418865, fl. 654, p. 7, dos autos originários. [6] Petição de ID 37418872, fl 658, dos autos originários. [7] Petição de ID 37418986, fls. 789/790, dos autos originários. [8] Documento de ID 37418481, fl. 52, dos autos originários. [9] Instrumento particular de contrato e compromisso de compra e venda de imóvel de ID 37418473, fls. 39/41, dos autos originários. [10] Disponível em: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos. Acesso em 16 set. 2025.